Tribunal: TJMMG
Processo: 2000028-29.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO - PREQUESTIONAMENTO DE VIOLAÇÃO DO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - DECISÃO CONFORME INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
- Matéria invocada como omissa no julgamento da apelação cível foi apreciada e julgada por esta colenda Câmara, tudo em conformidade com a doutrina e jurisprudência.
- Nos termos da orientação firmada no colendo Supremo Tribunal Federal, “o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade” (STF, ARE 1320412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/08/2021, processo eletrônico DJe-179, divulgado em 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021).
- Verificada a ausência da omissão e contradição apontadas pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000028-29.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/12/2022 Publicação: 12/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO DE VIOLAÇÃO DO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DECISÃO CONFORME INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). - Matéria invocada como omissa no julgamento da apelação cível foi apreciada e julgada por esta colenda Câmara, tudo em conformidade com a doutrina e jurisprudência. - Nos termos da orientação firmada no colendo Supremo Tribunal Federal, “o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade” (STF, ARE 1320412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/08/2021, processo eletrônico DJe-179, divulgado em 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021). - Verificada a ausência da omissão e contradição apontadas pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado Weidman Tadeu de Araújo Maia, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Estado de Minas Gerais (evento 15 - TJM), contra decisão proferida por esta Segunda Câmara, que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a respeitável sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o embargante afirma que ocorreu omissão na apreciação do argumento de violação ao art. 2º da Constituição da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 República, sob a alegação de que houve o exame do mérito administrativo judiciário. Diz ainda que, caso não seja suprida a referida omissão, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, ofendendo o art. 5º, XXXV, da Constituição da República, bem como os artigos 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil. Requereu, assim, seja analisada a tese da violação do artigo 2º da Constituição da República, uma vez que houve valoração diversa do fato apurado pela Administração por parte do Judiciário, sem o apontamento de qualquer vício procedimental no processo. Em suas contrarrazões, o embargado sustenta que, embora, de fato, exista a interdependência das esferas (judicial e administrativa), o ato administrativo não está totalmente desvinculado do controle judicial em situações como a do leading case, em que há uma clara ofensa aos princípios que regem a administração. Nesse ponto, destacou que o ato administrativo editado deverá perpassar pelo crivo judicial no que tange à observância da legalidade. Aduziu que, caso não houvesse a possibilidade de controlar o ato administrativo sancionador com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente verificando se a sanção guarda peso com a transgressão disciplinar praticada, a garantia constitucional da inafastabilidade jurisdicional estaria sendo violada. Alegou que o exame do ato administrativo sancionador deve ser compreendido como exame do devido processo legal. Nesse sentido, concebe-se que só se terá devido processo legal quando forem observados os princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica. Sustentou, ainda, que o controle judicial sobre o ato administrativo declarado nulo não acarretou ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal, pelo contrário, era medida tida como necessária. Alegou, também, que, no presente caso, inexiste omissão porque o acórdão rebateu pontualmente cada um dos argumentos trazidos pelo embargado na exordial e na resposta ofertada pelo embargante, não sendo o caso para o cabimento dos embargos. E, em virtude disso, a parte embargante pretende, na realidade, adequar o conteúdo da decisão ao seu particular entendimento. Requereu o recebimento das presentes contrarrazões ao recurso, para fins de que não sejam acolhidos os embargos declaratórios, por notória inadmissibilidade. É o relatório. VOTOS DSEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Estado de Minas Gerais, contra a decisão proferida por esta Segunda Câmara. Em suas razões recursais, o embargante suscita a existência de ponto omisso relativo a sua alegação de que a decisão de Primeira Instância violou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o art. 2º da Constituição Federal, na medida em que adentrou no mérito administrativo. Compulsando-se os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, a matéria invocada como omissa no julgamento da apelação cível foi apreciada e julgada por esta colenda Câmara, tudo em conformidade com a doutrina e jurisprudência relativas. Compete ao Poder Judiciário averiguar a regularidade do ato administrativo, nos aspectos da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. Saliente-se que a valoração das provas em face da situação fática constitui atribuição da autoridade administrativa, cingindo-se ao próprio mérito administrativo, motivo pelo qual é vedada ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. O mesmo não ocorre com os aspectos intrínsecos do ato, com a existência de causas de justificação, bem como com a dosimetria da aplicação da sanção, porque seguem critérios legais, uma vez que, se ilegais ou exacerbados, incumbe ao Poder Judiciário ajustá-los, em observância ao princípio da legalidade (nesse ponto, atinente à finalidade da lei, à proporcionalidade e à adequação da medida disciplinar). Nesse sentido, destaco: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF, ARE 1320412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/08/2021, processo eletrônico DJe-179, divulgado em 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021) Assim, não vislumbro matéria a ser objeto de embargos de declaração, razão pela qual os rejeito. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de dezembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator